Tribunal: STF
Processo: ARE 1598270
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 793. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESQUIZOFRENIA E RETARDO MENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS EM FAVOR DO FADEP. REDUZIDOS 
I. CASO EM EXAME: 
1. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO MUNICÍPIO DE GLORINHA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA, CONDENANDO-OS, SOLIDARIAMENTE, À OBRIGAÇÃO DE FORNECER À PARTE AUTORA, PESSOA COM DEFICIÊNCIA DIAGNOSTICADA COM ESQUIZOFRENIA E RETARDO MENTAL, VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II), COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, OU, CASO NÃO DISPONHAM DE LOCAL, CUSTEAR ESTABELECIMENTO APROPRIADO.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELO FORNECIMENTO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL, CONSIDERANDO A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PRESTAÇÃO AFETA À ASSISTÊNCIA SOCIAL E NÃO À SAÚDE; (II) A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO SUAS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E ESTRUTURAIS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A PARTE AUTORA É PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE (CID 10 F 20.0) E RETARDO MENTAL MODERADO (CID 10 F 71), CONFORME LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO PERMANENTE, DEVIDO ÀS PATOLOGIAS INCURÁVEIS E AOS RISCOS QUE OFERECE A SI E A TERCEIROS. 
2. A RESPONSABILIDADE PELA SAÚDE PÚBLICA É SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME OS ARTIGOS 23, II, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO O ARTIGO 241 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE ESTABELECEM A SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. 
3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO FADEP REDUZIDOS, CONSIDERADOS OS PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC IV. DISPOSITIVO: RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO.” (e-doc. 160, p. 7).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violação aos arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República, bem como inobservância ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, a necessidade de observância das diretrizes “atinentes à regionalização, hierarquização e descentralização das ações e serviços públicos de saúde”, conforme a tese fixada no citado leading case (e-doc. 162).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 163).

É o relatório.

Decido.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

5. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

6. Colho do voto condutor do julgamento, proferido pelo eminente Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

7. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS, no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS. 

8. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

9. Ante o exposto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator